Tribunal: TJES
Processo: 5008532-39.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008532-39.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANUTE SANTOS ROSSI
RECORRIDO: MARIAH EDUARDA RODRIGUES POSTAY e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008532-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VANUTE SANTOS ROSSI

RECORRIDO: MARIAH EDUARDA RODRIGUES POSTAY, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Vanute Santos Rossi, insurgindo-se contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em sentido estrito, questionando a manutenção de medidas protetivas em seu desfavor, sob a alegação de falta de comprovação de atos que justificassem a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pode ser conhecido com base no princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas, à luz da ausência de atos de violência física ou psicológica por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal admite o conhecimento de recurso em sentido estrito como reclamação criminal, em situações envolvendo medidas protetivas, conforme precedentes jurisprudenciais.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06, requerem comprovação de atos que justifiquem sua manutenção, o que, no presente caso, não se verifica pelos elementos probatórios dos autos.

Não há indícios de que a revogação das medidas protetivas colocará em risco a integridade física ou psicológica da vítima, uma vez que não foram relatados atos de ameaça ou perseguição por parte do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da fungibilidade recursal permite o conhecimento de recurso interposto contra decisão que mantém medidas protetivas de urgência como reclamação criminal.

A manutenção de medidas protetivas requer a demonstração de risco atual à vítima, sendo desnecessárias quando inexistem elementos concretos que justifiquem sua prorrogação ou aplicação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, RSE 07216.00-79.2024.8.07.0016, Relª Desª Nilsoni de Freitas, Terceira Turma Criminal, julgado em 16/05/2024, publicado no PJe em 29/05/2024; TJDF, HBC 07249.18-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 01/08/2024, publicado no PJe em 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008532-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VANUTE SANTOS ROSSI

RECORRIDO: MARIAH EDUARDA RODRIGUES POSTAY, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
VANUTE SANTOS ROSSI
por inconformado com a decisão monocrática contida no id. 9523189, que não conheceu do recurso em sentido estrito interposto.

Em suas razões de agravo, aduz a defesa, em síntese, que o recorrente foi surpreendido pela manutenção de uma medida protetiva em seu desfavor, concedida sem a devida comprovação de atos que justificassem tal decisão.

Consignou ainda, que a manutenção do
decisum
baseou-se tão somente na alegação de que a mãe do recorrente teria adicionado a suposta vítima em uma rede social, o que, por si só, não caracteriza violência física ou psicológica capaz de sustentar a medida protetiva imposta.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Ab initio
, antes de adentrar ao mérito recursal, observo que a parte ora embargante manejou embargos declaratórios no id. 9756203 em face da decisão que não conheceu do recurso em sentido estrito.

De plano, não conheço dos aclaratórios ante a inadequação da via eleita e nos termos da jurisprudência, passo ao julgamento do agravo regimental interposto.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. O recurso modificativo adequado da decisão monocrática proferida pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, é o agravo interno (art. 265, RITJDFT). Assim, tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento. (TJDF; EMA 00023.65-76.2019.8.07.0006; Ac. 125.2968; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 28/05/2020; Publ. PJe 06/06/2020)”.

Pois bem.

Na decisão recorrida, consignei que não é cabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito como forma de atacar decisão judicial que manteve medidas protetivas em desfavor do recorrente.

Entretanto, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em situações semelhantes à que ora se apresenta. Vejamos.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que manteve medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação Criminal, nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT. II. A Lei nº 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor. III. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser estabelecidas de maneira autônoma para fins de cessação ou acautelamento de situação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Precedentes. lV. Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a manutenção das medidas protetivas de urgência. V. Reclamação julgada improcedente. (TJDF; RSE 07216.00-79.2024.8.07.0016; 186.4039; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 16/05/2024; Publ. PJe 29/05/2024).

49802120 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DEFERE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO RECURSO A SER MANEJADO EM FACE DA DECISÃO. Aplicação do princípio da fungibilidade. Recebimento de recurso de apelação como recurso em sentido estrito. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. É consabido a divergência doutrinária em relação ao recurso cabível em face do deferimento de medidas protetivas constantes na Lei Maria da penha, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, entendimento este assente na jurisprudência do STJ. Precedentes. 2. Não tendo verificado a má-fé do recorrente quando da interposição do recurso de apelação, a aplicação do princípio da fungibilidade é a medida justa a ser imposta, com vistas a assegurar os direitos do acusado e o desperdício de tempo e gasto da máquina judiciária. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES; RSE 0000999-51.2019.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 22/07/2020; DJES 15/10/2020)

Acerca do mérito recursal, conforme narrado, aduz a defesa, em síntese, que o recorrente foi surpreendido pela manutenção de uma medida protetiva em seu desfavor, concedida sem a devida comprovação de atos que justificassem tal decisão.

Consignou ainda, que a manutenção do
decisum
baseou-se tão somente na alegação de que a mãe do recorrente teria adicionado a suposta vítima em uma rede social, o que, por si só, não caracteriza violência física ou psicológica capaz de sustentar a medida protetiva imposta.

Compulsando os autos, constato que assiste razão ao requerente. Vejamos.

Pelo que se extrai dos autos, a vítima e o agravante mantiveram relacionamento amoroso durante dois anos e seis meses, alegando a vítima que em sua percepção, o recorrente se mostrava possessivo desde o início do relacionamento, tendo inclusive desenvolvido bulimia durante este período.

Entretanto, analisando detidamente as provas contidas nos autos, principalmente os
prints
de whatsapp, dali não extraio nenhum diálogo ou situação que possa imputar ao réu a necessidade de imposição de medidas protetivas de urgência.

Das informações ali contidas extraio inclusive mensagens em que a própria vítima solicita de forma insistente atenção por parte do recorrente.

Em um dos diálogos, trazidos aos autos pelo recorrente a vítima diz:
“por favor amor, não me de espaço (sic), fala comigo, sempre que puder, toda hora. Eu me sinto tão mal, sozinha, quando você não fala comigo (...).

Em outro trecho, diz a vítima:
“você nem me chama de amor mais. Nem é carinhoso (...).

Acerca da alegação de que a vítima desenvolveu bulimia por conta do relacionamento, as provas anexadas aos autos vão de encontro a essa afirmação.

A este respeito, em mensagem de texto a uma terceira pessoa, a própria vítima desmente a influência do recorrente em seu estado de saúde atual. Vejamos seu relato:

“
Essa bulimia surgiu de um transtorno alimentar que vem de trauma de infância”.

(...)

“
Tô passando por uns problemas de saúde sério (sic) que está acabando com o meu psicológico total, contei para os meus pais ontem e eles estão bem tristes mas ao mesmo tempo fazendo de tudo para me ajudar, eu contei para Vanute sobre isso antes de terminarmos, logo depois isso começou a me deixar desesperada porque ele quer o meu bem e eu sabia que se eu não contasse ele iria contar, isso me fez terminar com ele, porque na minha cabeça se eu terminar eu me livraria desse problema ou pelo menos tentaria. (...) Fico muito chateado por tudo que aconteceu, de verdade, eu tenho um carinho imenso por todos vocês. Eu e ele já estamos bem de novo, porque eu sei que ele fez de tudo para me ver (...)

Desta forma, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbro, neste momento, a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas eis que os autos não apontam de forma latente eventual descumprimento das medidas protetivas por parte do recorrente ou mesmo que com a sua revogação, colocará em risco a vida da vítima, mormente levando-se em conta que em nenhum momento existem relatos de ameaças ou perseguição por ele perpetrados.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL. DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prorrogação de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual à integridade física, psicológica, moral, sexual e/ou patrimonial da mulher vítima de violência doméstica e familiar. 2. No caso, as medidas protetivas de urgência vigoraram por seis meses sem qualquer registro de descumprimento, sendo que aproximadamente dois meses depois de expiradas foi determinada sua prorrogação por mais três meses com base apenas na declaração da vítima de que se sente insegura e receosa, o que, no contexto, não constitui fundamento idôneo, dada a ausência de elemento concreto mínimo apto a embasar a manutenção das medidas restritivas. 3. Ordem concedida. (TJDF; HBC 07249.18-21.2024.8.07.0000; 189.6996; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 12/08/2024)

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para revogar as medidas protetivas impostas em desfavor de VANUTE SANTOS ROSSI, pelos fundamento aqui aduzidos.

Cientifique-se a vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.